Tribunal: STF
Processo: Rcl 70859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO CONDICIONADO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental de decisão que negou seguimento à reclamação, com determinação de saneamento da inicial como condição de conhecimento de eventual recurso.



    II. Questão em Discussão



    2. Verificar o atendimento da diligência determinada.



    III. Razões de Decidir



    3. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência da norma do art. 321, parágrafo único, do CPC.



    4. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não conhecido, com cominação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.